Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-46.2021.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000110-46.2021.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[KESIA SUDRE MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 024.146.241-08 (RECORRENTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1391-90 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), A6 ARTIGOS ESCOLARES LTDA - CNPJ: 26.249.158/0002-74 (RECORRIDO), PAULO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 138.771.478-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR MULTA ASTREINTE.

MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 218235185, na reclamação no
1000110-46.2021.8.11.0007,
do JEC de Alta Floresta, que julgou procedente os Embargos à Execução para afastar a imposição da multa por
astreintes
.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- inépcia da impugnação; - ausência de garantia do juízo; - descumprimento da tutela de urgência
.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da fixação das astreintes.

Na ocasião da prolação da r. sentença, ocorreu a determinação da obrigação de fazer, id. 139422308:

“...

1 – DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao débito objeto desta lide, procedendo a ré a exclusão definitiva do CPF do autor dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a exclusão do nome da parte autora no sistema de informações de créditos (SCR), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais), que incidirá a partir do decurso do prazo consignado na presente decisão, em caso de descumprimento; ...”

A decisão de id.

218235185, concluiu:

“...

De fato, não houve nenhuma manifestação da exequente quanto ao descumprimento da obrigação de fazer em relação à SERASA; e também não há informações e comprovação do descumprimento da obrigação em relação ao SCR após a concessão da segunda tutela provisória.

No presente caso, este juízo entendeu que se tratavam de obrigações distintas, tanto que deixou clara a hipótese de incidência da nova multa quanto ao SCR.

É importante consignar que a multa diária tem natureza coercitiva e somente pode ser exigida se comprovado o descumprimento, nos termos do art. 537, § 4°, do CPC. ..”

Ocorre que, na própria manifestação da Recorrida (
id. 218235182
), restou demonstrado que o cumprimento da sentença (
id. 139422308
), no que se refere à exclusão do SCR, se deu somente em 21/11/2023, ao passo que a decisão determinou que referida exclusão deveria ser realizada no prazo de 48 (
quarenta e oito
) horas.

Porquanto realizada a intimação da parte Recorrida para cumprimento da obrigação de fazer em 29/2/2022, tendo esta demonstrado que somente cumpriu com a decisão em 21/11/2023, não há que se falar em inexigibilidade da referida multa, posto que, resulta em situação que configura descumprimento da ordem judicial e no reconhecimento da multa fixada como devida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, reconhecendo a exigibilidade da multa pelo descumprimento da decisão judicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024